Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702741-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: ANSELMO DE OLIVEIRA, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA D E S P A C H O Na petição de ID 70122353, ELAINA MARIA DE RESENDE OLIVEIRA requer o julgamento dos autos em sessão presencial. A teor do disposto no art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), DETERMINO A RETIRADA DO FEITO DA PAUTA DE JULGAMENTOS VIRTUAL COM A CONSEQUENTE INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL. Adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator